Tribunal: TJES
Processo: 0028874-27.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação; Receptação Qualificada; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028874-27.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: HENRIQUE MORAES DA SILVA e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0028874-27.2019.8.08.0035

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, HENRIQUE MORAES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA - ES8533

APELADOS: HENRIQUE MORAES DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA - ES8533

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.
RECURSO DA DEFESA.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU. RECURSO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO POR ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DÚVIDA RAZOÁVEL CONFIGURADA.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

1. Recurso em Sentido Estrito Interposto pela defesa.
Respondendo o réu ao processo em liberdade, é prescindível a sua notificação pessoal para ciência da sentença, bastando a intimação do defensor devidamente constituído.

2.
Recurso de Apelação do Ministério Público
. Embora as circunstâncias do flagrante, somadas às provas colhidas durante a instrução processual, tenham evidenciado, de forma inconteste, que o réu tinha ciência da procedência ilícita dos veículos apreendidos, não há provas inequívocas de que ele praticou a conduta de adulterar sinal identificador das motocicletas.

3. Recursos conhecidos e, no mérito, desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0028874-27.2019.8.08.0035

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, HENRIQUE MORAES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA - ES8533

APELADOS: HENRIQUE MORAES DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA - ES8533

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
e
Recurso em Sentido Estrito
interpostos pelo

M
inistério Público do Estado do Espírito Santo
e por
H
ENRIQUE MORAES DA SILVA.

O órgão ministerial

interpôs o apelo em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (id. 10261755, vol. 01, parte 06, pp. 100/106), por meio da qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do delito previsto no artigo 180, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena corpórea por duas restritivas de direitos.

O réu, por sua vez, interpôs recurso contra a decisão que não conheceu o apelo por intempestividade (vol. 01, parte 06, pp. 137/138).

1. DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO RÉU

O recurso interposto pelo réu deve ser examinado em primeiro lugar, considerando que a pretensão por ele veiculada se refere ao recebimento de recurso de apelação por ele interposto, razão pela qual, caso provido, será necessário converter o julgamento em diligência para intimá-lo para apresentar as respectivas razões de apelação.

Pois bem.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
1
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Nas razões recursais, o recorrente argumenta que não lhe foi garantido o exercício pleno de sua defesa, diante da ausência de intimação pessoal para ciência da sentença condenatória.

Nos termos do artigo 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação de seu defensor para fins de ciência da sentença.

Na espécie, o réu, ao tempo da sentença, respondia ao processo em liberdade. Além disso, durante a tramitação do feito, foi representado por advogado particular devidamente constituído, Dr. Hilo José de Freitas Moura (vol. 01, parte 05, p. 39), com amplos poderes (
ad judicia et extra
), inclusive para recorrer.

É importante ressaltar que a aplicação da regra do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal não é afastada pelo fato de a procuração estabelecer que os poderes concedidos ao advogado se aplicariam “especialmente” até a sentença de primeira instância, pois "especialmente" não equivale a "somente". Além disso, foram conferidos poderes ad judicia et extra, incluindo o direito de recorrer.
Essa interpretação é reforçada pelo fato de o próprio advogado, Dr. Hilo José de Feitas Moura, ter interposto o recurso de apelação (vol. 01, parte 06, p. 126),
além de ter apresentado contrarrazões ao recurso do Ministério Público. Portanto, conclui-se que o advogado particular ainda representava os interesses do réu no momento da sentença, tornando válida sua intimação para ciência do édito condenatório.

Desse modo, como o réu respondia ao processo em liberdade, é prescindível a sua notificação pessoal para ciência da sentença, bastando a intimação do defensor devidamente constituído.

Em situações semelhantes, já decidiram outros Tribunais:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO INTERPOSTA APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. Reconhecimento. Conhecimento. Impossibilidade. Exegese dos artigos 593, inciso I, e 798, § 5º, alínea b, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; RSE 0002677-19.2024.8.26.0533; Santa Bárbara d`Oeste; Quinta Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Claudia Fonseca Fanucchi; Julg. 20/09/2024)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO NÃO RECEBIDA. RÉU SOLTO. ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. INTERPOSIÇÃO DO APELO FORA DO PRAZO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do disposto no inciso I do artigo 392 do Código de Processo Penal, o réu deve ser intimado pessoalmente da sentença quando estiver preso. Todavia,
quando solto, nos moldes do inciso II do mesmo dispositivo legal, a intimação do decisum será feita a ele (réu) pessoalmente ou ao defensor por ele constituído.
2. Apresentado o recurso de apelação depois de decorrido o prazo legal (artigo 593 do Código de Processo Penal, correto o não recebimento do recurso pela intempestividade. 3. Recurso desprovido. (TJDF; RSE 07059.28-79.2024.8.07.0000; 191.7886; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 05/09/2024; Publ. PJe 14/09/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame recurso em sentido estrito interposto contra decisão que não admitiu o recurso de apelação por intempestividade. O recorrente alega a nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal do sentenciado e por dificuldades técnicas para protocolar o recurso no prazo. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em saber: (I) se há nulidade por ausência de intimação pessoal do réu, que respondeu ao processo em liberdade; (II) se dificuldades técnicas justificam a intempestividade do recurso. III. Razões de decidi
r 3.1. A intimação da sentença por meio do defensor constituído atende ao disposto no art. 392, II, do CPP, dispensando a intimação pessoal de réu solto. Precedentes do STF e STJ confirmam a desnecessidade da intimação pessoal em tais casos.
(...) Tese de julgamento: não há nulidade por ausência de intimação pessoal de réu solto intimado por meio de defensor constituído, conforme art. 392, II, do CPP. Dificuldades técnicas não justificam a intempestividade do recurso. (TJAM; RSE 0204837-89.2024.8.04.0001; Manaus; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Jorge Manoel Lopes Lins; Julg. 04/10/2024; DJAM 04/10/2024)

Assim sendo, considerando que o advogado constituído foi intimado para ciência da sentença no Diário de Justiça publicado no dia 04/9/2023 (vol. 01, parte 06, p. 118), é flagrantemente intempestivo o recurso protocolado em 19/10/2023 (vol. 01, parte 06, p. 126).

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa.

É como voto.

2. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

interpôs Recurso de
Apelação
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (id. 10261755, vol. 01, parte 06, pp. 100/106), por meio da qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o réu pela prática do delito previsto no artigo 180, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena corpórea por duas restritivas de direitos.

Em razões recursais (vol. 01, parte 06, pp. 112/114), o órgão ministerial requer a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 311, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Emerge da Denúncia que, no dia 19/11/2019, por volta de 15h:45m, após o recebimento de informações anônimas, agentes de polícia se dirigiram até a Rua Jacarandá, Bairro Aribiri, em Vila Velha, a fim de averiguar suspeita de prática de adulteração e receptação de motocicletas em um sobrado de dois andares.

Chegando ao local, os policiais foram recepcionados pelo réu, que informou que acabara de realizar serviços de manutenção e pintura em motocicletas.

Realizada busca no imóvel, foram localizadas cinco motocicletas, quatro delas objeto de furtos praticados em dias anteriores.

Na ocasião, também foram encontradas ferramentas para adulteração de chassis, além de uma motocicleta Honda/CG 125 Titan contendo placa alfanumérica aparente (MOX-9125), mas com outra descrição de placa original (HIN-5754). Além disso, os agentes de polícia apreenderam um cigarro de maconha.

Consta da peça acusatória que a proprietária do local, Sra. Ana Paula Silva Nunes, havia alugado o imóvel há aproximadamente cinco meses para o réu e e um indivíduo não identificado.

Devidamente processado, o réu foi condenado por receptação (artigo 180, do Código Penal) e absolvido do crime previsto no artigo 311, do CP. Além disso, fora julgada extinta sua punibilidade em relação ao ilícito previsto no artigo 28, da Lei de Entorpecentes.

Em sentença, o juízo
a quo
expôs a seguinte fundamentação para absolver o réu em relação ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo:

“
Dessa forma, verifico que as testemunhas inquiridas na fase instrutória não trouxeram elementos cristalinos que pudessem alicerçar uma decisão condenatória em desfavor do acusado, conforme já explicitado acima, devendo-se aplicar o axioma do “in dubio pro reo”.

Ademais, como se sabe, no processo penal não é o réu quem tem o ônus de fazer prova defensiva apta a exculpar-se, mas sim, cabendo à acusação demonstrar suficientemente a sua culpa diante das provas colhidas nos autos, haja vista o princípio da presunção da inocência vigente em nosso ordenamento jurídico.”

Destarte, durante a investigação, foram coletadas denúncias anônimas no sentido de que havia um imóvel destinado ao desmanche de motocicletas.

É verdade que o réu fora encontrado no referido local. Também é evidente que as motocicletas furtadas foram encontradas ali. Não há discussão quanto a isso.

Ocorre que, durante a instrução processual, a acusação não apresentou elementos probatórios que pudessem confirmar, de forma inequívoca, que o réu, por si ou em concurso de pessoas, adulterou sinal identificador de veículo.

Nesses termos, os agentes de polícia declararam na esfera extrajudicial que, durante as diligências de busca no local, a proprietária do imóvel, Ana Paula Silva Nunes, afirmou que alugou o local para o réu e
uma
outra pessoa
.

Nada obstante, a referida testemunha prestou depoimento em juízo e declarou, na verdade, que
alugou o imóvel para uma pessoa conhecida como “Gustavo”, e não para Henrique

O réu, por sua vez, negou na esfera extrajudicial e em juízo a prática delitiva.

Com efeito, embora as circunstâncias do flagrante, somadas às provas colhidas durante a instrução processual, tenham evidenciado, de forma inconteste, que o réu tinha ciência da procedência ilícita dos veículos apreendidos, não há provas inequívocas de que ele praticou a conduta de adulterar sinal identificador das motocicletas.

Com efeito, verifico que, de fato, houve configuração de dúvida que torna inviável a condenação, aplicando-se o princípio do "in dubio pro reo".

À vista do exposto,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso ministerial.

É como voto.

1
A interposição do recurso em sentido estrito encontra respaldo no artigo 581, XV, do Código de Processo Penal (decisão que denegar a apelação). Nesses termos, leciona Renato Brasileiro de Lima que
“A apelação é denegada quando verificada a ausência dos pressupostos objetivos e subjetivos
de admissibilidade recursal”
(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal, volume único. 8ª ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2020. p. 1809).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)